Tribunal: TJSP
Processo: 1039002-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – pretensão da autora ao ressarcimento do valor pago à sua segurada em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos – ação improcedente com apelo da autora – inconformismo injustificado tendo em vista a não comprovação do nexo causal entre os prejuízos da segurada e o serviço de fornecimento de energia da requerida – sentença mantida - recurso improvido.*